Tribunal: TJDFT
Processo: 0724069-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. APELAÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO.
1. A suspensão do processo principal, no caso de oposição de embargos de terceiro, somente deve ser indeferida nas hipóteses de rejeição liminar dos embargos ou ocorrência de fraude.
2. O art. 1.012, § 1o, III do CPC/2015 excepciona a regra do efeito suspensivo conferido à apelação quando a sentença houver julgado improcedente os embargos do executado, que não se confundem com embargos de terceiro manejados no caso dos autos.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.